Tribunal: TJDFT
Processo: 0758471-79.2022.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-16
Data de publicação: 2023-06-30

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. TRIBUTÁRIO. TRANSMISSÃO DE BEM IMÓVEL DA ASSOCIAÇÃO PARA OS SEUS ASSOCIADOS. PREVISÃO LEGAL DE NÃO INCIDÊNCIA DE ITBI. RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo DISTRITO FEDERAL (RÉU) em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial que consiste na declaração de não ocorrência do fato gerador do ITBI quando da individualização das unidades imobiliárias, em terreno já pertencente aos associados (sendo um deles o autor), a fim de concluir exigência para o financiamento da obra pela Caixa Econômica Federal, impondo ao recorrente a obrigação de restituir ao autor/recorrido a quantia de R$ 45.223,06 (quarenta e cinco mil, duzentos e vinte e três reais e seis centavos).

II. Em suas razões recursais, arguiu, preliminarmente, a incompetência do Juizado da Fazenda Pública para julgar a demanda sob o fundamento da necessidade de perícia para a avaliação do imóvel. No mérito, aduz que não há irregularidade no ato administrativo, uma vez que foi considerado o valor venal do imóvel para apuração do valor do tributo. Ainda, afirma que a Sentença determinou a correção do crédito tributário repetível pelo INPC e pela SELIC. No entanto, defende o Recorrente que eventual repetição do indébito deve ser corrida tão somente pela SELIC, tal como vem decidindo o TJDFT.

III. Recurso próprio, regular e tempestivo. Foram oferecidas contrarrazões.

IV. A preliminar de incompetência do Juízo por necessidade de perícia para avaliação do imóvel deve ser afastada de plano. Primeiramente, porque a discussão central do feito refere-se ao ato anterior e necessário para que fosse exigido o pagamento, qual seja, a ocorrência do fato gerador do tributo. Ademais, o recorrente não levantou essa defesa em sede contestação. Preliminar rejeitada.

V. Consta dos autos que foi constituída a Associação Habitacional Morar Bem no Setor Noroeste – AHMBS Noroeste, da qual o autor é um dos seus associados fundadores. Posteriormente, por meio de Escritura Pública de Compra e Venda outorgada pela TERRACAP em favor da AHMBS Noroeste, adquiriu-se a Projeção G da SQNW 307, setor noroeste. Na ocasião foi recolhido o respectivo Imposto de Transmissão de Bens Imóveis - ITBI. Em seguida, foi iniciada a incorporação do terreno para construção de edifício residencial. Para a conclusão, buscou-se financiamento imobiliário junto à Caixa Econômica. Posteriormente, foi lavrada então escritura pública, tendo como objeto a construção de uma das unidades do empreendimento, quando se expediu nova guia para recolhimento do ITBI.

VI. O ITBI tem previsão no art. 156, inciso II, da Constituição Federal, in verbis: Compete aos Municípios instituir impostos sobre: (...) II - transmissão inter vivos, a qualquer título, por ato oneroso, de bens imóveis, por natureza ou acessão física, e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição. Ainda, tem previsão normativa no art. 35 e seguintes do CTN e no art. 2o, I, da Lei n. 3.830/2006, que define como fato gerador a transmissão intervivos, a qualquer título, por ato oneroso, da propriedade ou domínio útil de bens imóveis por natureza ou acessão física.

VII. Na espécie, embora qualificado em escritura pública como compra e venda, a operação pela qual associação de pessoas físicas, cujo objeto social seja proporcionar aos seus associados a construção de prédios residenciais, transfere a seu associado unidade imobiliária por ela antes adquirida para a construção de imóvel residencial tem equivalência jurídica à retrocessão disciplinada no art. 3o, inciso III, da Lei Distrital na 3.830/2006.

VIII. Não incide o ITBI na retrocessão de unidade imobiliária, feita por associação ao seu associado, nas condições descritas acima, mesmo que a operação seja formalmente identificada na escritura pública como compra e venda. Nesse contexto, observa-se a norma do art. 3o, inciso III, da Lei no 3.830/2006, in verbis: Art. 3o O imposto não incide sobre: I - a transmissão de bens ou direitos incorporados ao patrimônio de pessoa jurídica, em realização de capital nela subscrito; (...) III - a transmissão aos mesmos alienantes dos bens e direitos adquiridos na forma do inciso I deste artigo, em decorrência de sua desincorporação do patrimônio da pessoa jurídica a que foram conferidos.

IX. A incidência do ITBI sobre a transação onerosa de imóvel em construção, ou para entrega futura, relativamente à parte da incorporação ainda não realizada, depende de duplo requisito, a saber: a) qualificação do ato jurídico como construção na modalidade de empreitada, na forma dos art. 55 a 57 da Lei no 4.591/64; e, b) previsão, em lei local, daquela transação como fato gerador do tributo. Ausentes ambos ou qualquer dos requisitos não é exigível a exação.

X. Dessa forma, correta a conclusão adotada na sentença. Assim, reconhecida a não ocorrência do fato gerador, os valores pagos a título de ITBI devem ser ressarcidos.

XI. A atualização monetária das parcelas a serem restituídas deve ser feita pelo INPC até 31 de maio de 2018, na forma da Lei Complementar Distrital no 435/2001. Com o advento das alterações introduzidas pela Lei Complementar Distrital no 943/2018, o período posterior a 01/06/2018, inclusive, passará a ser atualizado pela taxa SELIC. Os juros de mora, devidos a partir do trânsito do julgado, estão incluídos na taxa SELIC.

XII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para que a atualização monetária das parcelas a serem restituídas seja feita pelo INPC até 31 de maio de 2018, na forma da Lei Complementar Distrital no 435/2001. Com o advento das alterações introduzidas pela Lei Complementar Distrital no 943/2018, o período posterior a 01/06/2018, inclusive, passará a ser atualizado pela taxa SELIC. Os juros de mora, devidos a partir do trânsito do julgado, estão incluídos na taxa SELIC.

XIII. O Distrito Federal é isento de custas. Sem honorários.

XIV. Acórdão elaborado nos termos do art. 46 da Lei n.9099/95.